Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-23.2020.8.05.0240
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000277-23.2020.8.05.0240

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MANOEL BARROS FRANCA JUNIOR

Advogado(s)
:
RICARDO BORGES DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE SAPEACU

Advogado(s)
:
MAURO TEIXEIRA BARRETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO SERVIÇO POR PRAZO SUPERIOR A 60 DIAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. ART. 194, I, DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SAPEAÇU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Sapeaçu – Lei 174, de 22 de Novembro de 1983, dispõe em seu art. 194, I, ser aplicável a pena de demissão nos casos de abandono de cargo ou função, resultando a ausência injustificada ao serviço, por de 30 dias consecutivos ou 60 dias interpolados durante o prazo de 01(um) ano.

Verificada a regularidade de tramitação do processo administrativo, atendendo os princípios do contraditório e ampla defesa, há que se manter a denegação da segurança.

Sentença mantida. Apelo Improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000277-23.2020.8.05.0240da Comarca de Sapeaçu, em que figura como Apelante - MANOEL BARROS FRANCA JUNIOR, como Apelado - Secretário Municipal de Administração e Planejamento do Município de Sapeaçu – BA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
negar provimento ao recurso de Apelação,

nos termos do voto da relatora.

Salvador, Sala de sessões,

7